Tribunal: STF
Processo: RE 1311224
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 161, Vol. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS EM PARTE. INCIDÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que entendeu que o termo final para a incidência de juros moratórios corresponde à data do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos exequendos e determinou a aplicação do IPCA-E para o cálculo de correção monetária.
    2. No caso de os embargos serem julgados totalmente procedentes ou procedentes em parte, com substancial alteração de valor exigido, além da demora ser oriunda da apresentação de cálculos equivocados pela parte exequente, não deve a Fazenda Pública, que não concorreu para a referida demora, ser penalizada a arcar com juros de mora.
    3. Correção monetária consoante disposição do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação válida. Agravo de Instrumento provido, em parte.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (fls. 170 e 178, Vol. 1), foram providos os do ora recorrido. Quanto aos aclaratórios da União, foram rejeitados (fls. 230, Vol. 1).
    Opostos novos Embargos de Declaração pela União (fl. 243, Vol. 1), também foram rejeitados (fl. 263, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 328, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 97, e 100, caput, e § 12, da CF/1988. Em suma, defende a não incidência dos juros de mora no período da apresentação da conta até o trânsito em julgado dos embargos à execução.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado até o julgamento de mérito do RE 870.947-RG, Tema 810 (fl. 463, Vol. 1).
    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo quanto ao Tema 810 e o admitiu quanto aos arts. 97 e 100, § 12, Constituição Federal e à Súmula 17/STF.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Por outro lado, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que “o termo final para a incidência dos juros moratórios na execução é o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos à execução, porquanto é ela que determina a data em que houve a liquidação do valor executado”.
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou o entendimento firmado por esta CORTE quando do julgamento do RE 579.431-RG (Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/6/2017, Tema 96), no sentido de que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 
    No mesmo sentido: RE 964.140, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/3/2018; RE 980.146, Rel. EDSON FACHIN, DJe de 12/6/2017; RE 1.160.105, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/10/.2018; e ARE 1.172.949, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente